Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-22.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores e indenização por danos morais. Compra e venda. Veículo usado. Sentença de parcial procedência. Vícios no veículo logo após a compra e não devidamente solucionados em várias oportunidades pela revendedora. Emissão de recibo pela Revendedora afirmando que o veículo usado estava em "perfeito estado", que

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores e indenização por danos morais. Compra e venda. Veículo usado. Sentença de parcial procedência. Vícios no veículo logo após a compra e não devidamente solucionados em várias oportunidades pela revendedora. Emissão de recibo pela Revendedora afirmando que o veículo usado estava em "perfeito estado", que muito difere de um veículo usado vendido "no estado" em que se encontra. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Revendedora que não pleiteou a perícia judicial sobre o veículo para comprovar a inexistência do vício alegado pelo autor ou que o mesmo decorre de desgaste natural, de modo a afastar sua responsabilidade objetiva. Rescisão do contrato com devolução dos valores pagos e determinação de quitação do financiamento pela revendedora, cabendo ao consumidor a devolução do veículo. Autor que não comprovou valores dispendidos com reparos do veículo, ônus que lhe incumbia. Condenação a esse título afastada. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.